Tribunal: TJMT
Processo: 1008871-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008871-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), HUDSON PETERSON GUIMARAES - CPF: 843.423.151-49 (APELADO), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

i. Caso Em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por alegada desídia da parte autora em promover o andamento do feito após intimação. O apelante sustenta que não houve a devida intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular.

ii
. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, sob pena de nulidade da sentença.

iii
. Razões de Decidir

3. A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC requer a intimação pessoal da parte autora, bem como a intimação de seu advogado, para que sejam cientificados da possibilidade de extinção do feito por abandono, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

5. O entendimento pacificado nas Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Tribunal é no sentido de que a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono, somente pode ocorrer após a prévia intimação pessoal da parte autora e do seu advogado, conforme prevê o art. 485, § 1o, do CPC.

iv
. Dispositivo e Tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a intimação do advogado, sob pena de nulidade da sentença.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III, e § 1o; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível n° 1009753-10.2023.8.11.0055, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.06.2024;

TJMT, Apelação Cível n° 1012944-13.2020.8.11.0041, Rel. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 02.07.2024;

TJMT, Apelação Cível n° 10119785320238110006, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26.06.2024;

TJMT, Apelação Cível n° 1038834-56.2017.8.11.0041, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 31.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos desta Ação de Busca e Apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa por mais de 30 dias.

Em suas razões, a Apelante informa que não foi intimada pessoalmente da decisão de id. 243434152, nos termos da Súmula 240 do STJ, tendo ocorrido somente intimação pelo Diário Oficial, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Assevera, também, que a ação foi distribuída com todos os documentos necessários para a devida apreciação da liminar, a qual foi deferida, e afirma que o conteúdo da decisão que determinou a busca e apreensão não se concretizou em virtude de o devedor estar escondendo o bem. Sustenta que, por essa razão, não há que se falar em inércia ou abandono pelo apelante.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja a sentença cassada e dado, então, o regular prosseguimento do feito na origem, com a devida oportunidade da
Apelante
de se manifestar.

Sem contraditório
, uma vez que não houve
angularização
processual
.

Sem intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
Banco
Daycoval
S/A
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Hudson Peterson Guimarães, em razão do inadimplemento de obrigação.

A liminar foi deferida, tendo sido determinada a busca e apreensão do bem em posse do devedor. Contudo, a certidão referente ao mandado expedido retornou negativa, em virtude da impossibilidade de encontrar o bem ou quem pudesse fornecer informações acerca do Réu.

Em razão disso, a instituição financeira pleiteou o bloqueio de circulação e restrição total do veículo via sistema RENAJUD, nos termos art. 3o, §9o, do DL 911/69.

Em seguida, o magistrado de 1a instância proferiu o seguinte despacho, lançado em 18/03/2024:

“
Intime-se a parte credora para juntar aos autos o demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora
online
. Após, conclusos para efetivar o ato. Nada sendo requerido, arquive-se.
”

Foi expedida intimação eletrônica no dia 04/07/2024, tendo a parte autora deixado de se manifestar.

No dia 09/09/2024, foi considerada publicada a sentença que extinguiu o processo, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

A falta de interesse da parte é notória. Foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo.

Assim
sendo comprovada
a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

Contra este
decisum
se insurge a Apelante, afirmando que não foi intimada pessoalmente da decisão de id. 243434152, nos termos da Súmula 240 do STJ, tendo ocorrido somente intimação pelo Diário Oficial.

Sustenta, também, que não há que se falar em inércia ou abandono pelo apelante, uma vez que o conteúdo da decisão que determinou a busca e apreensão somente não se concretizou porque o devedor está escondendo o bem, fato este alheio à sua vontade.

Pois bem.

A controvérsia se restringe a saber se, para aplicação do art. 485, III, do CPC, é necessária a intimação prévia do advogado e da parte para que se manifestem nos autos sob pena de extinção do feito, matéria que dispensa maiores delongas.

Com efeito, o apelo manejado
merece provimento
.

Constata-se dos autos de origem que o juízo de primeiro grau julgou a demanda extinta após a intimação da parte autora, via sistema
PJe
, para juntar aos autos o demonstrativo de débito atualizado para efetivar penhora
online
, sem, contudo, proceder à prévia intimação do patrono e da parte.

Sobre a temática, esta c. Quinta Câmara de Direito Privado tem decidido pela necessidade de intimação da parte, assim como do seu advogado, nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito. Vejamos:

“[...]
Configura-se equivocada a sentença que extingue o processo
por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e
por abandono de causa
(art. 485, incisos III e IV, do CPC), diante da ausência de citação do réu,
quando, após o decurso de trinta dias úteis de inércia da requerente, a parte autora não foi intimada,
antes da sentença
, para suprir a falta no prazo de cinco dias
. Inteligência do art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88 e
arts
. 6o, 7o, 9o, 10, 219 e 485, § 1o, do Código de Processo Civil. (N.U 1009753-10.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024) (
g.n
).

“[...]
A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo
, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada
para dar prosseguimento ao processo
, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Não há falar em redução dos honorários advocatícios, se o valor foi fixado nos termos da regra do art. 85, §2o, do CPC e no patamar mínimo legal de 10% (dez por cento. (N.U 1012944-13.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
).

No mesmo sentido, segue o entendimento manifestado pelas demais Câmaras Isoladas de Direito Privado deste
Eg
. Sodalício:

“[...] Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias à prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119785320238110006, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (
g.n
).

“[...] I -
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono
por mais de 30 (trinta) dias, previsto no art. 485, III e §1o, do CPC,
tem por premissa que a parte não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e que a parte seja intimada previamente
,
com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito
. II - Ainda que se trate de grande empresa cadastrada no sistema PJE, evidente que tal intimação da parte deve ser feita antes de prolatada a sentença terminativa, que poderia ser feita até mesmo de forma eletrônica, conforme Portaria-Conjunta N° 291/2020-PRES, de 22 de janeiro de 2020 que estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC).” (N.U 1038834-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)

Assim, à luz da legislação processual civil, a extinção do processo por abandono da causa é medida possível quando ocorrer: (i) a inércia do autor por um período superior a 30 (trinta) dias em promover os atos e diligências que lhe incumbem; e (
ii
) a
prévia intimação pessoal do autor
para suprir a falta em 5 (cinco) dias,
bem como de seu procurador por meio do
DJe
, advertindo-o de que a falta de atendimento ensejará a extinção do feito.

Desta feita, observado que não houve a regular intimação pessoal da parte autora, tampouco de seu patrono, para dar prosseguimento ao feito, é evidente o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser cassada e o retorno dos autos para o regular prosseguimento na origem.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo manejado para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024